Tribunal: TJES
Processo: 5005948-23.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005948-23.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALYSSON PEREIRA PEQUENO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005948-23.2022.8.08.0047

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ALYSSON PEREIRA PEQUENO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ALYSSON PEREIRA PEQUENO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Alega a parte autora, em síntese, que pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, instituído como modalidade de remuneração por meio da Lei Complementar nº 412/2007; que, além do subsídio, tem direito ao recebimento mensal de verba alusiva à remuneração das horas extraordinárias trabalhadas, não pagas pelo ente réu, conforme determina o art. 7º, inciso XVI, da CF/88.

Em sede de contestação (ID. 5352549), o requerido argumenta que que não há nos autos comprovação de que o autor tenha laborado, além das suas 40h ordinárias, mais 12h de escala especial e ainda 28 plantões de 24h. Aduz, ainda, a distinção entre as convocações extraordinárias de escala operacional e as escalas ordinárias ou especiais de serviço, sendo que a ISEO foi criada pela Lei Complementar nº 662/2012, a princípio destinada a suprir gastos presumivelmente assumidos por militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço. Ademais, argumenta que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço, fixado o seu valor no Anexo Único da Lei, conforme a jornada de seis (valor de 80 VRTEs), oito (valor de 100 VRTEs), ou doze horas (valor de 120 VRTEs), limitado a quatro escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas. Requereu a improcedência da ação.

O juízo de piso, em sua sentença (ID. 4108614), julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento das horas extraordinárias laboradas e não pagas, que perfazem a quantia de R$ 71.447,34 (setenta e um mil, e quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), consoante cálculos de ID 17740711, corrigida monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 14/09/2022.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 5352566) alegando que a ISEO foi editada para suprir gastos presumivelmente assumidos por determinados servidores públicos e que o pagamento da ISEO é condicionado à efetiva prestação de serviços e tem caráter indenizatório.

Por sua vez, via apresentação de contrarrazões (ID. 4108617), o autor pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

No tocante à cobrança de valores, verifica-se através do documento de ID. 5352544, que o autor, ora recorrido, recebe valores a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), constante na Rubrica 1.019, entretanto, ajuizou a presente demanda cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas de 6 (seis) horas, no período de janeiro a dezembro de 2021, em razão de convocação.

Ocorre que a Lei Complementar nº 662, em seu art. 3º, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos:

“Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”

Dito isso, não há prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizou mais do que quatro escalas mensalmente.

Portanto, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, tendo em vista que não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, devendo ser reformada a sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)